Tribunal: TJES
Processo: 5013794-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013794-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LIA MARCIA DOS SANTOS GARCIA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - ÔNUS DA PARTE ADVERSA –
RECURSO PROVIDO.

1. - O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor dos requerentes a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF.

3. - A prevalecer a decisão recorrida a agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013794-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIA MARCIA DOS SANTOS GARCIA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013794-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LIA MARCIA DOS SANTOS GARCIA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - ÔNUS DA PARTE ADVERSA –
RECURSO PROVIDO.

1. - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor dos requerentes a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF.

3. - A prevalecer a decisão recorrida a agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02

de junho

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013794-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LIA MARCIA DOS SANTOS GARCIA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o Magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil
– Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Ressalte-se que o deferimento da gratuidade de justiça não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

À vista de tais considerações, o Magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

E não serve como prova da possibilidade econômica de suportar as despesas processuais a contratação de advogado particular (CPC, art. 99, § 4º).

A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita à agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Quanto ao requerimento de gratuidade da justiça, constato que a condição de aposentada, com renda bruta equivalente a R$ 4.420,74 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), conforme id. 45987591, frente ao ínfimo valor das custas processuais evidenciam a falta de pressupostos legais para a sua concessão, o que descaracteriza a figura do “pobre” no sentido legal. (...)

Destarte, com alicerce na Lei nº 1.060/50, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA/GRATUIDADE PROCESSUAL, determinando a intimação da(o) Requerente para recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Diligencie-se.”

Dos documentos juntados, constata-se que não há nos autos elementos que possam elidir a presunção de veracidade das alegações da autora.

A inicial foi instruída com cópia do extrato de pagamento do seu benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, demonstrando que percebe o valor bruto de R$ 4.420,74 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos).

Também, demonstrou que contratou diversos empréstimos e que após os descontos efetuados diretamente de sua aposentadoria, remanesce o valor de R$ 2.857,54 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da gratuidade de justiça deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Apelação, 21150095392, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 15/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris

tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 12179002931, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 13/12/2017)

Por outro lado, o fato de haver o registro de diversos empréstimos, em instituições bancárias variadas, atribui verossimilhança à alegação de dificuldade econômica da agravante.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimo.

Neste sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II – A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.

(...)

(TJES, Ag 5002498-87.2020.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, J. em 17/06/2021)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)